Tribunal: TJMT
Processo: 1039553-14.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1039553-14.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[LEANDRO MATEUS DE MENEZES - CPF: 962.298.962-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. MATÉRIA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual o recorrente alegou descontos indevidos em conta corrente referentes a operações de crédito (CDC Crédito Renegociação e CDC Renovação) que não teria contratado, postulando a suspensão dos descontos, declaração de inexigibilidade das obrigações contratuais, devolução dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os Juizados Especiais Cíveis possuem competência para processar e julgar demanda envolvendo contratos bancários eletrônicos quando há impugnação específica dos elementos de segurança utilizados na contratação, exigindo prova pericial técnica para verificação da autenticidade das assinaturas eletrônicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis limita-se às causas de menor complexidade, conforme estabelecido no artigo 3o da Lei no 9.099/95, sendo que a complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material discutido, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE.

4. A impugnação específica de documentos contratuais eletrônicos, questionando elementos de segurança como ausência de IP, dados pessoais confirmados e outros elementos certificadores da operação, demanda produção de prova pericial técnica para verificação da autenticidade das assinaturas eletrônicas.

5. A necessidade de perícia técnica configura matéria de maior complexidade, incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais Cíveis, conforme disposto no art. 35 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado. Processo extinto sem resolução de mérito por incompetência do juízo.

Tese de julgamento:
1. Os Juizados Especiais Cíveis são incompetentes para processar e julgar demandas envolvendo contratos bancários eletrônicos quando houver impugnação específica dos elementos de segurança da assinatura eletrônica, sendo necessária prova pericial técnica para verificação da autenticidade. 2. A complexidade da causa para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, e a necessidade de perícia técnica caracteriza matéria complexa incompatível com o rito especial.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 3o da Lei no 9.099/95; Art. 35 da Lei no 9.099/95; Art. 51 da Lei no 9.099/95; Art. 487, II, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010; N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:

1039553-14.2024.8.11.0002

Origem:
1o Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente:
Leandro Mateus de Menezes

Recorrido:
Banco do Brasil SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Leandro Mateus de Menezes ajuizou reclamação em face do Banco do Brasil SA. Noticiou que: a) identificou descontos indevidos em sua conta corrente desde maio de 2023 nos valores de R$ 1.196,52 e R$ 497,11 discriminados como CDC Crédito Renegociação e CDC Renovação; b) não reconhece ter contratado tais operações; c) tentou obter esclarecimentos junto ao banco e ao Procon sem sucesso; d) o banco não forneceu os documentos solicitados nem esclarecimentos adequados; e) os descontos causaram impacto significativo em sua capacidade financeira e sustento familiar. Requereu a suspenção imediata dos descontos; a declaração de inexistência das obrigações contratuais; a devolução dos valores descontados; e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a relação de consumo restou caracterizada sendo devida a inversão do ônus da prova; b) incumbe à parte reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços; c) a parte reclamada apresentou documentos que evidenciam a contratação pela parte reclamante; d) as operações foram realizadas via celular com contratos, extratos, linha do tempo e portabilidade que comprovam a contratação; e) o Superior Tribunal de Justiça admite que contratos eletrônicos podem dispensar assinatura física quando a existência do negócio puder ser verificada por outras formas; f) diante do contexto probatório reconhece a existência do crédito em favor da parte reclamada.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) os documentos apresentados pelo banco não evidenciam as contratações questionadas; b) as operações via celular mencionadas referem-se apenas a documentos de abertura de conta de 2014; c) o contrato de renegociação não especifica quais operações foram renovadas nem comprova benefício ao consumidor; d) não consta assinatura, IP, localização ou outros dados que certificariam as operações; e) os valores das parcelas não guardam relação com os valores questionados na inicial; f) não há comprovação de fraude externa ou uso indevido mas também não há elementos suficientes para confirmar a contratação pelo autor. Requereu o provimento do recurso julgar procedentes os pleitos da inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025